Tribunal: TJMT
Processo: 1004191-59.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004191-59.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO JORDAO NATACCI - CPF: 265.606.678-63 (ADVOGADO), AIR TRACTOR INC. - CNPJ: 05.722.589/0001-55 (AGRAVANTE), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (AGRAVADO), LOUIZE HONORATO DE FREITAS (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
INTIMAÇÃO DA PARTE POR MEIO DA PUBLICAÇÃO DE CERTIDÃO RETIFICADORA DE DEFEITO EM PUBLICAÇÃO ANTERIOR –
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ADVOGADO DA EXISTÊNCIA DA
DECISÃO JUDICIAL
– FINALIDADE DO ATO ATINGIDA – NULIDADE NÃO CARACTERIZADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A lei processual estabelece que, conquanto nulo o ato processual, ele “
não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte
” (CPC, art. 282, §1o), máxima igualmente proclamada pela jurisprudência dos tribunais, inclusive pela do eg. STJ, sempre no sentido de que não será “
pronuncia a nulidade processual sem demonstração de efetivo e concreto prejuízo (pas de nulité sans grief). Precedentes
”. (STJ - 3a Turma - REsp 1570698/MT - Rel. Min. NANCY ANDRIGHI – J. em 11/09/2018 - DJe 13/09/2018). 2.
Na hipótese, não há falar em nulidade do ato processual, se a
publicação da certidão atingiu a finalidade do ato intimatório, na medida em que, além de reconhecer o defeito na publicação anterior em relação à agravante, ao fazer expressa menção à prolação da decisão objeto da publicação em questão, deu à parte interessada a ciência formal a respeito da existência do pronunciamento judicial, atendendo a finalidade precípua do ato de intimação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AIR TRACTOR INC. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do incidente no 0002523-66.2018.8.11.0003 (Código 892074), distribuído por ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS por dependência dos autos da Recuperação Judicial no 0014639-12.2015.8.11.0003 (Código 800652), entre outras deliberações, indeferiu o pedido da Air Tractor para fosse declarada a nulidade da última decisão proferida nos autos à falta de sua intimação válida, pois, segundo o magistrado, o defeito na 1a intimação já foi sanado com a publicação de novo expediente, qual seja, quando foi certificado pela “
Sra. Gestora
(...)
que o advogado da Air Tractor Inc não foi intimado de apenas uma decisão judicial, e, ao mesmo tempo, já se procedeu com a intimação do mesmo, e reabriu o prazo para apresentação de eventual recurso
” (cf. Id. no 79516466 e 83769975).

O agravante insiste em que não houve a sua intimação válida a respeito da decisão que ordenou o “
levantamento das penhoras realizadas sobre as aeronaves e a suspensão dos autos da ação de execução no 1121727 -41.2016.8.26.0100
”, eis que o nome do seu advogado não constou da publicação original do teor decisório, o que foi expressamente reconhecido por certidão da Secretária do Juízo de origem, e, embora seja mencionado nesta que haveria nova publicação para fins de intimá-la corretamente, o ato não chegou a ser praticado, não havendo a republicação da decisão, mas apenas da certidão da Secretária.

Sustenta, nesse sentido, que “
o texto da certidão é claro ao afirmar que ‘será realizada intimação da decisão proferida em fls. 703/708 para fins de reabertura de prazo para eventual recurso
’”, sendo que, como “
operador do direito,
(e, portanto)
, operador primário da língua portuguesa, infere-se que
(...)
a utilização do tempo verbal futuro, quando da afirmação de que ‘será realizada intimação’
”, conduz a ideia de que a publicação da certidão serviu para “
informar as partes sobre o reconhecimento da nulidade alegada, bem como de fazer com que as partes aguardassem a republicação da íntegra da r. decisão de fls. 703/708, como de praxe no Judiciário Pátrio
”, contudo, “
até o presente momento, não houve a efetiva intimação do patrono da agravante da r. decisão de fls. 703/708
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para “
seja reformada a r. decisão agravada, com o fim de se determinar a intimação do patrono da Agravante da r. decisão de fls. 703/708, proferida em 05/02/2020
”; de imediato, pede a concessão de tutela de urgência para fins de sobrestar o processamento do feito de origem até o julgamento do mérito recursal
(
cf. Id. no 79516459).

A decisão vinculada ao Id. no

85121967 indeferiu o pedido de de tutela provisória recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 88472469, os agravados dão combate às razões recursais e torcem pelo desprovimento do Agravo.

A d. Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 125070164).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É ponto pacífico o erro da publicação da decisão proferida no
em 05.02.2020 por não conter com o nome do advogado constituído nos autos pela agravante, sendo certo que o vício foi por ela noticiado nos autos no dia 28.02.2020, com postulação de declaração de nulidade do ato intimatório e nova publicação do expediente, e que, ao notar o defeito na pratica do ato, naquela mesma data (28.02.20), a Secretária do Juízo expediu e remeteu à publicação certidão nos seguintes termos:

“Certifico que em 29/11/2019 foi juntado aos autos petição de AIR TRACTOR INC e, naquela oportunidade seu patrono não foi habilitado aos autos. Certifico que posteriormente á mencionada petição houve somente a juntada de uma petição de fls. 692/702 e prolação de uma decisão pelo juízo na data de 05/02/2020, não sendo aquele patrono intimado. Certifico ainda que o aludido patrono foi habilitado aos autos data de hoje.
Certifico por fim que será realizada intimação da decisão proferida em fls. 703/708 para fins de reabertura de prazo para eventual recurso.
Nada mais.” (
destaquei
)

A certidão foi publicada no dia 04.03.2020 (DJe no 10687).

Não sobreveio qualquer manifestação da Air Tractor.

Em 24.08.2020, em atenção à antiga manifestação da ora agravante a respeito do defeito na publicação, o MM. Juiz entendeu que eventual vício restou sanado com a nova intimação feita com a publicação da certidão da Secretária. Posição ratificada na decisão subsequente que rejeitou os embargos de declaração interpostos pela Air Tractor.

O foco da discussão, portanto, não é propriamente o defeito na 1a publicação da decisão do dia 05.02.20, até porque é indiscutível que o ato é inválido em relação à Air Tractor, e, sim, se o vício foi sanado e suplantado pela posterior publicação do teor da certidão que reconheceu o equívoco da publicação anterior, e, por esse motivo, consignou que seria realizada nova intimação das partes a respeito da última decisão proferida nos autos, o que, na visão do juiz, foi feito com a publicação do teor da própria certidão, e não com a republicação do teor da decisão, conforme esperava a ora agravante.

O art. 277 do CPC dispõe que quando “
a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade
”
.

E segundo preceitua o art. 282 do CPC:

“Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1o O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.

§ 2o Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta” (destaquei e grifei).

Sobre os autos processuais, Ovídio A. Baptista da Silva leciona que:

“Os atos processuais, como todos os atos jurídicos, podem apresentar certos vícios que os tornem inválidos e ineficazes. No campo do processo civil, estes vícios em geral, decorrem da inobservância de forma por meio da qual um ato determinado deveria realizar-se. Observe-se que o conceito de forma, aqui deve corresponder ao modo pelo qual a substância se exprime e adquire existência, compreendendo, além de seus requisitos externos, também as circunstâncias de tempo e lugar, que não deixam de ser igualmente modus por meio dos quais os atos ganham a existência no mundo jurídico”.
(Curso de processo civil, 8. Ed., São Paulo, Ed. RT, 2008, vol 1, t. I.).

Em tema de nulidade processual, para que o ato seja declarado nulo, ele deve resultar em efetivo prejuízo para a parte, ou seja, a capacidade do defeito deve ser tal que impeça o atingimento de sua finalidade, é o princípio da
pas de nullité sans grief
.

No posicionamento do eg. STJ, não “
se pronuncia a nulidade processual sem demonstração de efetivo e concreto prejuízo (pas de nulité sans grief). Precedentes
”. (REsp 1570698/MT – Terceira Turma - Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 11/09/2018 - DJe 13/09/2018).

Frente a esse embate, ratifico o entendimento manifestado anteriormente de que parece-me mais adequada a posição adotada pelo magistrado, afinal, embora não se negue a importância da observância da forma dos atos processuais,
não se deve perder de vista que a forma é apenas meio, não é fim, daí porque, se por outro meio for alcançado o mesmo resultado, não se pode, por amor à forma, sacrificar o ato, no caso, aparentemente a publicação da certidão atingiu a finalidade do ato, na medida em que, mais do que reconhecer vício que afetasse a validade, admite-se que sequer existiu intimação direcionada à Air Tracto, e, na sequência, ao fazer expressa menção à prolação da decisão de fls. 703/708, deu à parte interessada a ciência formal a respeito da existência do pronunciamento judicial, atendendo a finalidade precípua do ato de intimação.

À propósito:

EMENTA: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEVANTAMENTO DE COTAS. CAPITAL SOCIAL. COOPERATIVA. DÍVIDA DO FALECIDO. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. OMISSÃO.
NULIDADE
.
NÃO VERIFICADAS. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULAS No 182/STJ E No 283/STF. REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS DE FATO. SÚMULA No 7/STJ. (...) 3.
Esta Corte Superior tem iterativamente assentado que a decretação de
nulidade
de
atos
processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nullité sans grief
), o que não foi demonstrado no caso.
(...)” (STJ – Terceira Turma – AgInt no AREsp 1196573/SP – Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – Julgado em 27/06/2022, DJe 30/06/2022).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022